Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709177-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FISIO HUSSEY CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fisio Hussey Clínica de Fisioterapia Ltda. contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 69750688). 2. Os embargos de declaração têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Destaco que a matéria é sumulada pelo STJ e que eventual recurso, se incabível, improcedente ou procrastinatório, será sancionado com multa a ser fixada em salários-mínimos, tendo em vista o valor do proveito econômico pleiteado. Recurso contra súmula de Tribunal Superior, para ser analisado, deve demonstrar, de forma inequívoca, os fundamentos da distinção, não se admitindo razões genéricas desprovidas dessa característica. 5. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO